Tribunal: STF
Processo: Rcl 63944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A. – atual denominação da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - contra decisão do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (Processo 0000693-47.2011.5.04.0006), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, que veicula o tema “Remuneração Mínima por Nível e Região” (RMNR).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1): 



    “O presente processo tratar-se de reclamatória em fase de execução, em que, na fase de conhecimento, a ora Reclamante restou condenada ao pagamento do adicional de periculosidade ao Autor/Reclamante conforme sentença de ID 0b944f9. Interposto recurso ordinário, a decisão de origem foi mantida pela 7ª Turma do TRT4. Ao recurso de revista interposto foi negado seguimento por entender o Presidente do Regional que o recurso encontrava óbice na Súmula 126 do TST. 



    [...]



    Transitado em julgado a decisão, quando do retorno dos autos à origem, na data de 06/04/2023, antes da homologação da conta, a ora Reclamante apresentou pedido de sobrestamento do feito. O pedido foi reiterado quando a oposição dos embargos à execução, conforme comprova o documento de ID 32c1d31, fls. 2.616 do PDF. O pedido foi julgado improcedente sob os seguintes fundamentos (ID 71d960a, fls. 2666 do pdf): 



    [...]



    Da decisão foi interposto agravo de petição para a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o qual aguadar julgamento, estando concluso com o Relator, desde o dia 03/11/2023. 



    Ora, a decisão deste Supremo Tribunal Federal fora de suspender todos os processos que versem sobre a matéria, independentemente da fase processual que se encontram, visto que até os processos que já estão em fase de execução de sentença devem ser sobrestados, como ocorre no caso em comento, pelo que se mostra equivocado o entendimento do Juízo Reclamado. 



    Em síntese, a conclusão do caso concreto é que, a interpretação dada pelo STF a respeito da RMNR - o an debeatur pedido pelo autor poderia ser inexistente, bem como eventual liquidação será ZERADA. 



    Especialmente neste caso, conforme demonstrado no cálculo apresentado quando da oposição dos embargos à execução, considerando o período da condenação, temos a exceção à regra, onde, mesmo após a compensação dos valores pagos à título de RMNR, resultou saldo remanescente em relação ao adicional de periculosidade a ser adimplido no valor de R$ 58.754,35. Isto porque, a condenação abrange período em que ainda não havia sido instituída a RMNR, conforme se observa do cálculo elaborado de ID 55b8131, fls. 2629 do pdf. 



    Portanto, o que se verifica das decisões proferidas no processo originário é que, ao condenar a Vibra Energia S.A. (nova denominação social de Petrobras Distribuidora S.A.) ao pagamento do adicional de periculosidade sem observar as diferenças de RMNR pagas à época, julgando os embargos à execução, sem aguardar uma decisão definitiva do STF, restando agora a decisão contrária ao entendimento da suprema Corte, a autoridade reclamada descumpriu o determinado na Petição 7.755 MC, em decisão publicada no dia 27/07/2018. 



    [...]



    Depreende-se da r. decisão acima transcrita que há necessidade de sobrestamento de todas as ações em que se discute a base de cálculo do adicional de RMNR – seja diretamente, seja por via reflexa, como é o caso da Execução Trabalhista nº 0000693-47.2011.5.04.0006, em que o empregado teve reconhecido o direito ao pagamento do adicional de periculosidade, devendo-se aguardar a publicação do acórdão e o seu trânsito em julgado.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n.º AP 0000693-47.2011.5.04.0006 e, por consequência, seja determinada a suspensão da execução até ulterior análise definitiva por este Excelso Supremo Tribunal Federal na Petição 7.755”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    Observo que a controvérsia dos autos envolve, além do pagamento de outras verbas trabalhistas, como a participação nos lucros e resultados expressamente consignada na decisão reclamada, o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    Conforme se extrai da decisão reclamada (eDoc. 21):



    “A sentença anexada à fl. 1457 condenou a reclamada ao pagamento de diferenças de participação nos lucros e resultados, face a ausência de juntada da integralidade dos acordos de pagamento, de modo a provar o regular adimplemento da parcela. O acórdão à fl. 1562, manteve a condenação, ressalvado o ano-base de 2006, nos seguintes termos: 



    [...]



    Destarte, pela perita, retifique os cálculos quanto aos reflexos sobre PLR, aplicando-se ao resultado obtido da majoração da remuneração do empregado pelo deferimento das parcelas remuneratórias os índices previstos nos acordos coletivos juntados aos autos como garantia de pagamento mínimo.



    EMBARGOS À EXECUÇÃO 



    1) Da suspensão – Medida Cautelar 7.755/DF



    A matéria tratada nos autos não diz respeito a diferenças de RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime), tampouco há determinação no título executivo para compensação entre valores deferidos na presente ação e o complemento RMNR. Tal análise deveria ter sido procedida no Processo de Conhecimento, o que não ocorreu, não podendo ser discutida na presente fase de execução. Portanto, não há falar em suspensão da execução.



    2) Gratificação contingente



    Entende a embargante incorreta a base de cálculo da gratificação contingente com a inclusão do adicional de periculosidade, adicional de transferência, ATS e VP-DL, assinalando que a sentença não prevê reflexos das referidas parcelas na gratificação em comento. Sustenta ser indevida a vantagem no ano de 2009 em razão da dispensa do reclamante no mês de julho daquele ano.



    [...]



     De resto, quanto à base de cálculo da parcela, a colagem trazida pela executada com a petição de embargos à execução revela que a gratificação contingente corresponde a 100% da remuneração normal do empregado. Assim sendo, correta a inclusão do adicional de periculosidade, adicional de transferência, ATS e VPDL na base de cálculo da vantagem.



    Mantidos os cálculos homologados.” 



    Em que pese a alegação exposta na Sentença, de que a “matéria tratada nos autos não diz respeito a diferenças de RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime), tampouco há determinação no título executivo para compensação entre valores deferidos na presente ação e o complemento RMNR”, certo que posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem liquidados/executados na demanda.



    Assim, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, somado à rejeição do sobrestamento do processo, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019)



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000693-47.2011.5.04.0006 até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente